Tribunal: TJBA
Processo: 8109727-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109727-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: LUIZA ARAUJO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
JUSSIMARA MOREIRA SILVA, EVANISE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES COMPROVADA. DÉBITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por prestadora de serviços médico-hospitalares em face de três pessoas jurídicas. Os réus alegaram inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ausência de prestação dos serviços cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se os apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (iii) determinar se houve comprovação da prestação dos serviços e do débito objeto da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de inépcia da inicial se impõe, pois a matéria foi decidida em decisão saneadora regularmente publicada e não impugnada pelos apelantes, configurando preclusão temporal.

4. A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhida, uma vez que os documentos juntados aos autos indicam que os serviços foram prestados em benefício das três empresas rés, conforme demonstram relatórios de controle de pagamento e notas fiscais emitidas.

5. A legitimidade passiva decorre da posição dos réus como beneficiários dos serviços, nos termos da teoria da asserção e das condições da ação, reconhecidas a partir das afirmações constantes na petição inicial.

6. O mérito da demanda também foi corretamente solucionado, pois restou demonstrada a prestação dos serviços por meio de documentos não impugnados, como relatórios, e-mails e proposta de pagamento, sendo que os apelantes não apresentaram prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A cobrança é legítima, e o vínculo contratual autoriza a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária deve observar a data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se a preclusão temporal quanto à análise de preliminar rejeitada em decisão saneadora não impugnada oportunamente.

2. A ausência de impugnação específica à documentação apresentada pela parte autora, aliada à inércia dos réus quanto à demonstração de fatos impeditivos, modifica ou extintivos, legitima a procedência da cobrança.

3. Os juros de mora incidem desde a citação nas hipóteses de inadimplemento contratual, conforme art. 405 do Código Civil, e a correção monetária deve observar a data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109727-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLINICA SANTA HELENA LTDA e outros (2) e como apelada LUIZA ARAUJO VIEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .